Tribunal: TJPA
Processo: 0809466-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809466-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0809466-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ART. 196 DA CF/88. LIMINAR DEFERIDA. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. ARGUMENTO AFASTADO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTO AFASTADO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente que os entes Públicos garantissem o procedimento cirúrgico e tratamento médico integral ao paciente JEFERSON LOPES DE MORAIS, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Estado do Pará e do Município, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso em o caso de descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais);

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial;

3.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao procedimento cirúrgico prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

4.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo a
quo.

5.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0801502-71.2019.8.14.0013, oriunda do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...)Na situação em análise, restou demonstrado pelos documentos que instruem a inicial que o estado de saúde do Sr. JEFERSON LOPES DE MORAIS é grave e inspira cuidados, cabendo ao Poder Público garantir-lhe o atendimento e lhe prestar a assistência médica devida, mormente considerando a alta complexidade de sua enfermidade, como bem demonstrou os laudos médicos de ID 12973007 - Pág. 16-18.

Ademais, não há dúvida de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar o agravamento do estado de saúde do paciente, que precisa ter assegurada uma sobrevivência digna, nos moldes preconizados pela Constituição Federal.

ANTE O EXPOSTO e com base no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Capanema, por meio de suas Secretarias de Saúde providenciem, no prazo de 02 (dois) dias,
providencie e garanta o procedimento cirúrgico e tratamento médico integral ao paciente JEFERSON LOPES DE MORAIS, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Estado do Pará e do Município, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso em o caso de descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais),
para cada requerido.(...)”

Na origem, a ação principal foi proposta pelo
Parquet
em favor de
JEFERSON LOPES DE MORAIS
que vem sofrendo há aproximadamente um mês em razão de ter sido diagnosticado com embolização de fístula carótida carvernosa esquerda, necessitando em caráter de urgência de intervenção cirúrgica.

Requereu a concessão de tutela antecipada para a disponibilização do tratamento médico do qual necessita o paciente, o Juízo
a quo
atendeu à solicitação do autor, determinando a adoção de providências nesse sentido pelo Estado do Pará e pelo Município de Capanema, conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id 2404041)

Em razões recursais, o agravante, o agravante, em síntese, aduz que no caso vertente sequer existe qualquer comprovação de que o paciente foi atendido pela rede pública de saúde, que disponibiliza diversos meios de tratamento, e que tão somente há nos autos o laudo médico indicando intervenção cirúrgica sem sequer indicar qual seria esse procedimento, de modo que o pedido seria inepto e a decisão nula.

Asseverou que o desenvolvimento das políticas públicas, como o direito à saúde deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, disciplinados Constitucionalmente através dos orçamentos públicos (art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, da CFRB/88) à inviabilizar a obtenção e/ou dispensação de todos os fármacos requisitados.

Defendeu a necessidade de reforma da decisão ora recorrida, no sentido de reduzir as
astreintes
fixadas, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é elevada, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Com esses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo afim de sustar imediatamente os efeitos da decisão, e no mérito o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id 2449663)

Conforme certidão id 2860143, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Tereza Cristina de Lima
, exarou o parecer de (ID nº 3024437), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou
liminarmente
que os entes Públicos garantissem o procedimento cirúrgico e tratamento médico integral ao paciente JEFERSON LOPES DE MORAIS, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Estado do Pará e do Município, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso em o caso de descumprimento da obrigação, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao tratamento prescrito por profissional da saúde através dos documentos:

angio-rm arterial intracraniana; autorização de procedimento ambulatorial; laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar; receituário médico de 12/09/2019; encaminhamento e laudo médico datados de 05/09/2019. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento médico pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do procedimento cirúrgico e tratamento médico integral
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020